Tribunal: TJMT
Processo: 1023263-74.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1023263-74.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Declaração de Indébito c/c Indenização por Danos Morais movida por Benedito Carlos Brito Uemura, julgou parcialmente os pedidos e declarou inexigível as faturas decorrentes da inspeção, no mês de Março/2019, no valor de R$ 19.005,00 (dezenove mil reais e cinco centavos) e R$ 1.808,10 (um mil, oitocentos e oito reais e dez centavos), mrespectivamente.
A Apelante almeja a concessão do efeito suspensivo para obstar o cumprimento imediato da sentença, sob o argumento de que todas as regras estabelecidas na Resolução 414/2010 da ANEEL foram respeitadas no momento da inspeção no medidor de energia elétrica, e por isso é lícita a cobrança.
Eis o relatório. DECIDO.
Como é cediço, o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, dispõe que a Apelação terá efeito suspensivo, ou seja, em regra, a Apelação é dotada de efeito suspensivo, salvo os casos elencados no rol taxativo de seu § 1.o, incisos I a VI, em que a Apelação é recebida apenas no efeito devolutivo, se interposta contra a sentença que: “I – homologa divisão ou demarcação de terras; II – condena a pagar alimentos; III – extingue sem resolução do mérito ou julga improcedente os embargos do executado; IV – julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V – confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI – decreta interdição”.
Da dicção do § 4.o, do art. 1.012, do CPC, extrai-se que nas hipóteses do § 1.o, é possível ao relator conceder o efeito suspensivo, com a finalidade de obstar, até que haja julgamento pelo órgão colegiado, a exequibilidade da sentença recorrida, desde que demonstrados os requisitos legais obrigatórios das tutelas de evidência e tutela de natureza cautelar.
Ou seja, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o Apelante demonstrar que há probabilidade de o recurso de Apelação ser provido ou perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento do trâmite processual, e que pode se tornar irreversível em prejuízo da parte.
Da análise acurada dos autos, vejo que a hipótese em apreço se enquadra na regra geral, ou seja, a sentença singular não tem eficácia imediata.
Ou seja, a matéria aqui tratada (Ação de Declaração de Indébito c/c Indenização por Danos Morais), não se enquadra nas exceções, de modo que o Recurso de Apelação possui efeito suspensivo automático, por força do dispositivo legal (art. 1012, caput, CPC).
Com essas considerações, indefiro o pedido por falta de amparo legal.
Intimem-se as partes desta decisão.
Após, voltem conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora